Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006360-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA - CPF: 710.040.911-09 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO DA SILVA
IMPETRANTE: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA:

HABEAS-CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 -
INTEGRA GRUPO DE RISCO POR SER HIV POSITIVO - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA E CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia do paciente foi decretada com base em fundamentos idôneos,
sendo destacado a sua reiteração delitiva
, pois foi preso em flagrante delito pelo cometimento de crime de tráfico de drogas, poucos meses depois de ser deferida prisão domiciliar em acusação por idêntico delito.

A recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente.
Na hipótese, apesar de o paciente ser portador de HIV,
não há elementos probatórios
de que sua saúde esteja extremamente debilitada em decorrência da mencionada doença, tampouco de que há impossibilidade de ser prestado assistência médica no estabelecimento prisional a fim de que autorize a prisão domiciliar pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006360-19.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO DA SILVA
IMPETRANTE: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Emerson Flávio De Andrades, em favor de
MÁRCIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta ser necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante a pandemia do COVID-19, notadamente porque o paciente integra grupo de risco, por ser HIV positivo. Salienta a gravidade da pandemia, encontrando-se o paciente com a saúde debilitada e em local insalubre.

Assim, requer a concessão de prisão domiciliar, por motivos humanitários em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do art. 318, II, CPP e da recomendação do CNJ n. 62/2020.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 83708459.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 88575997, esclarecendo que o paciente teria descumprido condições outrora estabelecida por este Tribunal quando lhe foi deferida prisão domiciliar em acusação por idêntico delito.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N. 89338999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO DA SILVA
IMPETRANTE: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

VOTO:

No presente
writ
, alega a defesa, em suma, que o paciente é soropositivo e, portanto, faz parte do grupo do risco em relação à Covid-19, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, fazendo jus a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ficou assim fundamentada:

“(...) Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de MÁRCIO DA SILVA, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no art. 33, §1o, III, da Lei n. 11.343/2006.

É o relato do necessário.

(...) A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa MÁRCIO DA SILVA, quem foi preso em flagrante enquanto trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como, segundo a autoridade policial utiliza local de que tem a posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado MÁRCIO DA SILVA, pois conforme relatos no boletim de ocorrência, os Policiais estavam realizando patrulhamento tático, momento em que viram o acusado em atitude suspeita, e ao tentar abordá-lo, empreendeu fuga do local, correndo para sua residência. Consta ainda no boletim de ocorrência que o acusado correu para o interior da residência, momento em que obtiveram êxito em abordar o acusado, dentro do banheiro, ocasião em que deu descarga no banheiro, e ao verificar o vaso sanitário encontraram um invólucro contendo diversas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como foi localizado na janela mais 4 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e na gaveta da cômoda do quarto mais 7 (sete) substância análoga de pasta base de cocaína e dentro do travesseiro a quantia de R$ 1.190,00 (mil, cento e noventa reais).

Ao serem ouvidos na Delegacia, os Policiais Cleyton Inácio Gonçalves, Gilmarque Costa Silva, Lucas Luis de Oliveira Leite e Jeferson Rondon de Oliveira confirmaram o que está narrado no boletim de ocorrência.

O acusado MARCIO DA SILVA usou seu direito de permanecer calado e durante a audiência de apresentação uma versão em desacordo com os demais elementos presentes nos autos. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese em consulta ao sistema Eletrônico de Execução Penal SEEU, verifiquei que o recuperando foi condenado(a) pela prática de ilícito descrito/capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, pena imposta de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias em regime fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e que após indeferimento do pedido de prisão domiciliar, o Advogado do recuperando impetrou Habeas Corpus distribuído sob o n. 1013132-32.2020.8.11.0000 na Segunda Câmara Criminal, o qual prestei informações no dia 5/7/2020, através do OFÍCIO No. 07/2020/GAB-REN, e o recuperando foi colocado em liberdade no dia 4/9/2020
por decisão liminar do Exmo. Des. Relator, a qual fora confirmada quando do julgamento do mérito, permanecendo em prisão domiciliar desde então e, aparentemente, com a reiteração na prática de crime hediondo cuja pena já cumpria.

O atendimento do pedido da defesa técnica seria um aval para que o autor do fato, recuperando em cumprimento de pena, continue praticando crimes e não possa ser preso sob a alegação de que soropositivo e teria risco no estabelecimento prisional, o que não se mostra razoável.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para MÁRCIO DA SILVA, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de MÁRCIO DA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP, e DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO (...)”

Tal como afirmado na decisão liminar, a custódia do paciente foi decretada com base em fundamentos idôneos,
sendo destacado a sua reiteração delitiva
, pois foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, e obteve a conversão da prisão preventiva em domiciliar por este Tribunal, no julgamento do habeas corpus
n. 1013132-32.2020.8.11.0000 pela Segunda Câmara Criminal, consoante fragmento do acordão, in verbis:

“ (...) Ante o exposto, não demonstrado estar o beneficiário em isolamento na unidade, por questão humanitária e, em vista da Recomendação no.62 do CNJ,
DEFIRO A LIMINAR
para conceder a prisão domiciliar a MÁRCIO DA SILVA, condicionada as seguintes determinações:

1) comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5a dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2) comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4) não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5) não se envolver em outra infração penal;

6) ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa. (...)”

Contudo, após ser beneficiado pela prisão domiciliar, foi preso em flagrante delito pelo cometimento de
novo
crime de tráfico de drogas poucos meses depois, ocasião em que foi surpreendido pela polícia tentando se desfazer pelo vaso sanitário de diversas porções de pasta base de cocaína, além de descumprir medidas cautelares anteriormente fixadas.

Por outro lado, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A Resolução no 62 do CNJ, recomenda que sejam colocados em liberdade presos que
“integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV
e coinfecções;”
(art. 1o, P.U., I).

A princípio a Resolução acima referida indicaria para a soltura do paciente.

Todavia, a recomendação não tem força cogente
, conforme bem ressaltado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, deve-se atentar
“(...) para o fato da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não impor,
de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia
. ”
(Habeas Corpus no 568745, Decisão Monocrática, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em: 27/03/2020).

No caso dos autos, apesar do alegado problema de saúde,
não há elementos probatórios
no sentido de que se encontre extremamente debilitado em decorrência da mencionada doença e muito menos de que há impossibilidade de ser prestado assistência médica no estabelecimento prisional.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021